Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730106-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: CINTIA DO COUTO MASCARENHAS DECISÃO UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 68272990, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta por CINTIA DO COUTO MASCARENHAS, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Recebo a emenda. A autora afirma, em sua petição inicial, que está pretendendo a transferência para instituição de ensino europeia e, para tanto, precisa apresentar documentos comprovando o cumprimento de determinados requisitos. Afirmou, contudo, que os documentos não foram expedidos pela ré e, ainda, que as aulas práticas foram suspensas. Requer, assim, tutela de urgência, que as rés elaborem um regime especial para que possa cursar as matérias práticas, com a mesma carga horária, mas com duração de cinco semanas e, ainda, que a ré seja obrigada a confeccionar e entregar o Grade Point Average - GPA e European Credit Transfer System - ECTS. No que se refere à expedição dos documentos, é certo que a ré, como instituição de ensino, tem o dever de expedir os documentos solicitados pelos alunos. No caso dos autos, verifica-se que a autora requereu a expedição dos documentos e, inclusive, promoveu notificação extrajudicial a fim de obtê-los, sem resposta das rés. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ademais, evidente o perigo da demora, pois tais documentos são indispensáveis para que a parte autora requeira o que entender de direito na instituição de ensino que pretende frequentar, não podendo, portanto, aguardar a solução final de mérito. Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação à criação de um regime especial para a autora cursar as aulas práticas. Com efeito, o mundo enfrenta uma pandemia na área de saúde e a autora, como estudante de medicina, tem plena consciência disso. Pretender que uma instituição de ensino, com milhares de alunos, crime regime especial para atendimento de sua exclusiva vontade, sem se ater as dificuldades inerentes ao período, enfrentadas não somente por ela, mas por todos, não é pretensão razoável. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA, a fim de que a as rés emitam os documentos pretendidos pela autora, ou seja, o Grade Point Average - GPA e European Credit Transfer System, no prazo de 15 dias a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, ante o momento atual, de adoção de medidas de enfrentamento à COVID-19, deixo de designar a audiência, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial do conflito. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo.” A agravante-ré alega que a estudante em nenhum momento demonstrou estar participando de processo de ingresso em universidade européia que justifique a emissão dos documentos solicitados. Assevera que não há no Brasil norma que imponha um sistema de classificação, avaliação ou pontuação dos alunos, tampouco há obrigatoriedade de adotarem o sistema internacional ou trabalhar com o sistema adotado por país estrangeiro em concomitância com os seus programas nacionais. Argumenta que a Portaria MEC n o 1.095/19, ao dispor sobre os elementos mínimos do histórico escolar, rechaça o sistema “Grade Point Average – GPA”, já que obriga as IES a fazerem constar no histórico escolar dos alunos a relação das disciplinas cursadas, contendo período, carga horária, notas ou conceitos, nomes dos docentes e titulação. Assevera que não tem como cumprir o disposto na r. decisão agravada, uma vez que se a carga horária do curso de medicina da agravada-autora é computada em horas, como manda a legislação em vigor, e se as disciplinas são individualmente avaliadas com notas de 0 a 10, não é possível expressá-los de outra forma. Afirma que como esses sistemas, GPA e ECTS, são critérios adotados pelas universidades européias, não pode suportar o ônus de elaborar tais documentos, uma vez que eles não constam como obrigatórios na legislação educacional vigente, nas Diretrizes Curriculares do curso de Medicina, nem no regulamento geral da UCB. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência. Preparo (id. 18677544, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O GPA (Grade Point Average) é um certificado exigido pela maioria das universidades estrangeiras que indica o nível de aproveitamento no ensino superior por meio das notas obtidas. O objetivo principal desse índice é pontuar o aluno durante os estudos e mostrar se suas notas estão sendo altas ou baixas. Já o ECTS (European Credit Transfer System) é um certificado do curso de estudos, levando em conta as classificações obtidas e pontos no decorrer do curso, também é exigido pela grande maioria das universidades européias para transferência e aproveitamento de matérias cursadas. A agravada-autora demonstrou estar cursando medicina na universidade-agravante, bem como comprovou que, sem a emissão dos referidos documentos, não poderá ser admitida no processo seletivo de universidade polonesa. O fato alegado pela agravante-ré, de que não há previsão em seu regulamento, bem como obrigatoriedade do MEC para emissão dos documentos solicitados pela agravada-autora, não prospera diante do dever de prestar informações indispensáveis para a transferência da autora para instituição de ensino superior européia. Também não se sustenta a alegação da agravante-ré de que a autora não comprovou que está inscrita em qualquer processo de seleção em universidade situada na Europa, uma vez ser imprescindível a apresentação do GPA e ECTS para a inscrição no processo seletivo. Além disso, outras universidades brasileiras emitem os documentos solicitados pela agravada-autora, não havendo motivo razoável para a agravante-ré se recusar a fornecê-los. A necessidade da autora de obter informações precisas sobre o seu histórico escolar, conforme solicitado, é imprescindível para que possa obter transferência para a universidade europeia almejada. A não emissão dos documentos solicitados causará danos irreparáveis à vida acadêmica e profissional da agravada-autora, uma vez que não conseguirá a transferência buscada. A agravante-ré, como instituição de ensino, tem o dever de prestar todas as informações solicitadas pelos alunos regularmente matriculados, bem como emitir os documentos necessários para transferência. Nesse contexto, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois a agravada-autora é estudante da universidade-ré, devidamente matriculada no curso de medicina, tendo a agravante-ré o dever de prestar todas as informações, sobre seu histórico escolar, necessárias para a transferência buscada. Também vislumbro que o perigo de dano irreparável para a agravada-autora está caracterizado, uma vez que a ausência da emissão do GPA e do ECTS impossibilita o cumprimento das exigências do processo de seleção de admissão na universidade estrangeira. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora